Tribunal: TJDFT
Processo: 0051187-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051187-22.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do juízo da execução, conforme ofício e documentos IDs 17465953/17465954. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. 2. Em consequência, está prejudicado o requerimento de expedição de certidão apresentado por DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA (ID 16783038). 3. Ante o cancelamento do precatório, REVOGO o item 3 da decisão ID 15318507, no qual foi deferida a habilitação de JOSE RUFINO DE SOUSA como cessionário de COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. 4. Ademais, intimem-se CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA e DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, para, após o retorno do atendimento externo, devolverem a original das certidões ID 8095730 - Pág. 16 e 71, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Oficie-se aos Juízos da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (processo 0001618-64.2007.8.07.0001) e da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (processo 17663-59.2012.4.01.3400) para informar que as penhoras por eles determinadas sobre os créditos de ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP estão prejudicadas, em razão do cancelamento do presente precatório. Concedo à presente decisão força de ofício. 6. Preclusa esta decisão e cumprido o item 4, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios